Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0734104-75.2018.8.07.0001 Apelante(s) A.A.D.S.B. Apelado(s) Inspetoria São João Bosco Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por A.A.D.S.B. contra sentença (Id 23621688) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo ora apelante em desfavor da Inspetoria São João Bosco, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A petição inicial narra, em síntese, que o autor matriculou-se no Colégio Salesiano São Domingos Sávio, unidade do Núcleo Bandeirante-DF, nos anos de 2016, 2017 e 2018, tendo cursado o maternal, pré-escola e jardim III, esse incompleto. Noticia que em 21/06/2018, quinta-feira, em reunião convocada pelo Conselho junto aos pais, a referida criança, de 5 anos de idade, foi expulsa do colégio, sem concordância dos genitores ou qualquer fundamentação lógica, plausível e em desacordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Aponta que segundo o Conselho da Escola (Coordenadora Sheyla, Diretor Executivo José Maria e a Assistente Social Rosana), ficou decidido que “não tinham competência pedagógica para ajudar mais o aluno”, e que não estavam sabendo lidar pedagogicamente com o infante (“métodos ineficazes”). Diz que chegaram à decisão de que a criança deveria se retirar do colégio e a transferência foi imediata, antes do término do ano letivo. Narra que o requerente aprendeu palavras de baixo calão com o neto de uma funcionária da escola, que estava em sua sala de aula, e que nenhuma providência foi tomada. Explica que a genitora do aluno, com objetivo de preservar a integridade moral, física e psíquica do menor, acabou por solicitar a transferência de seu filho para outro turno na mesma escola, visando dar continuidade nos estudos do educando. Relata que, em 2017, a família passou a sofrer extremo desgaste, pois passaram a ser chamados com frequência excessiva na escola pela atual Coordenadora, presenciando apontamentos incoerentes da instituição escolar, tais como: o aluno ter comportamento inapropriado por falar sobre drogas em sala de aula, ser retirado de sala de aula por “mal comportamento” (fato que ocorreu em várias ocasiões, presenciadas dentre outras pessoas, pelos avós maternos – aluno era simplesmente retirado de sala de aula e perdia as atividades pedagógicas), não sendo explicado pela nova Coordenadora o que seria esse mal comportamento; alegação do aluno estar construindo “armas de brinquedo” com blocos de montar (Lego) e ter insistência a vocabulário “sexualizado”, hipótese levantada pelo Conselho Escolar de que o menor poderia estar sendo exposto a conteúdo televisivo ou físico inapropriado no seio familiar. Argui que em reuniões realizadas em 10 e 29/05 e 06/06/2018 foi solicitado que o requerente mudasse de horário, o que foi atendido pelos pais, além de sugestão de tratamento com psicólogos, o que também foi atendido. Salienta que nada resolveu até que a parte requerida solicitou que o requerente deixasse a escola. Menciona que tal ato é discriminatório e que isso lesiona o direito de personalidade do requerente. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ainda, a R$ 8.166,25 (oito mil cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) de ordem material; bem como a condenação da ré a divulgar a sentença transitada em julgado, resguardando apenas a identidade da criança, no site da escola ou aplicativo escolar, em razão da repercussão social do fato e do caráter de relevante interesse público. Na sentença (Id 23621688), o magistrado entendeu pela inexistência de ato ilícito praticado pela ré, porquanto a requerida não deu causa aos comportamentos do requerente, sem contar que a medida tomada de transferência do aluno não ofende a lei nem aos regulamentos internos da escola. Acrescentou que se nota que a conduta da escola foi sempre pautada na busca de atingir um melhor ambiente de ensino, tentando, a todo custo, inserir o requerente nesse ambiente sadio. Conclui que a partir do momento em que a requerida verificou que os esforços estavam sendo em vão, tomou uma atitude de privilegiar o ambiente sadio da maioria, sendo que esse somente poderia ser alcançado com a saída do requerente, o que não configura ato ilícito. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, ficou suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 23621703), sustenta que pela ausência de previsões regimentais da escola de punição à primeira infância, pela juntada dos contratos de prestação dos serviços educacionais violados e pelo prejuízo de ordem moral, financeira e psíquica experimentados pelo apelante com a medida de desligamento compulsório, não merece ser mantido o argumento ventilado em decisão a quo de mero aborrecimento e transtorno, estando inapto a afastar os ditames da CF/88 e das leis infraconstitucionais protetoras que garantem o dever de indenizar. Alega que a decisão ora recorrida não considerou nenhuma prova produzida pelo apelante. Assevera que a criança foi desligada da instituição sem constar no regimento interno escolar previsão para punição de alunos do ensino infantil/pré-escolar. Lembra que esta conduta ocasionou quebra brusca no processo de aprendizagem pedagógica do apelante, sem aproveitar na outra escola os mesmos materiais, sem dar continuidade às matérias ministradas na escola e ainda desencontrando relevantemente parte do conteúdo programático dado na escola posterior. Defende que a expulsão foi realizada à margem do direito, com dano material e moral claramente demonstrado. Requer, ao final, nova concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e 99, caput, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil de 2015; a inversão do ônus da prova em benefício do apelante menor, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 23621525, p. 1). Em contrarrazões (Id 23621709), o apelado suscita, em preliminar, a preclusão consumativa, pois a parte autora interpôs dois recursos contra a mesma decisão, sendo o primeiro recurso interposto diretamente perante o e. TJDFT, de modo que se deve extinguir a interposição do segundo, conforme prevê o artigo 223 do CPC. Arguí, em preliminar, a coisa julgada, sob a alegação de que foi proferida decisão não conhecendo o primeiro recurso de apelação, e como o segundo apelo trata do mesmo objeto e pedidos não merece ser conhecido. Defende que o recurso interposto é intempestivo, pois interposto 7 (sete) dias úteis após ter encerrado o seu prazo recursal. No mérito, pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. A Procuradoria de Justiça oficia, em Parecer, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 24310344). Em razão de a parte recorrida ter suscitado preliminar de não conhecimento da apelação em contrarrazões, o julgamento foi convertido em diligência (Id 24345109), tendo o apelante se manifestado na petição catalocada no Id 24856395. É o relato do necessário. Decido. 1. Da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões Sentenciado o feito, o autor interpôs recurso de apelação diretamente na 2a instância em 18/12/2020, quando o correto seria a juntada da respectiva petição nos autos de origem no 0734104-75.2018.8.07.0001, que tramitava na 17a Vara Cível de Brasília, conforme certidão catalogada no Id 22359975 do processo 0753086-72.2020.8.07.0000. A petição avulsa do recurso de apelação foi distribuída a esta relatora, em razão de prevenção, tendo sido facultado ao recorrente se manifestar sobre o equívoco, conforme o despacho proferido nos seguintes termos (Id 22830165 do processo 0753086-72.2020.8.07.0000): De acordo com comezinha regra prevista no estatuto processual, especificamente no art. 1.010 do CPC[1], a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos em que proferida a sentença. A certidão catalogada no Id 22359975 indica tratar-se a hipótese de apelação interposta equivocadamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da respectiva petição nos autos de origem n. 0734104-75.2018.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], FACULTO ao recorrente oportunidade para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o teor da certidão de Id 22359975, bem como sobre eventual inadmissão do recurso em razão da equivocada forma em que interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Em resposta ao despacho, o apelante alegou que cabível a aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas e do Melhor Aproveitamento dos Atos Processuais, devendo o recurso ser recebido, visto que teria ocorrido apenas um erro de formalidade sanável, o que não impediria o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto tempestivamente (18/12/2020) (Id 22959984 do processo 0753086-72.2020.8.07.0000). Ato contínuo, o apelante peticionou, informando que o juízo de origem recebeu a apelação (Id 23348527 do processo 0753086-72.2020.8.07.0000). O recebimento do apelo no primeiro grau foi possível, pois o autor, após tomar conhecimento do equívoco, resolveu protocolizar a petição recursal também no Juízo a quo. Após as referidas manifestações, esta relatoria, em 18/2/2021, decidiu por não conhecer o recurso de apelação interposto nos autos apartados, determinando o desentranhamento da petição e das razões recursais, bem como sua juntada nos autos originais de n. 0734104-75.2018.8.07.0001 em tramitação perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Confira a decisão (Id 23361787 do processo 0753086-72.2020.8.07.0000): De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC[1], a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. A certidão catalogada no Id 22359975 demonstra se tratar de apelação interposta equivocadamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da respectiva petição nos autos de origem n. 0734104-75.2018.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília. No caso concreto, o apelante foi provocado a se manifestar sobre o equívoco na interposição direta da apelação nesta instância recursal fora dos autos do processo em que resolvida a lide. Ele insistiu no processamento do recurso do modo como foi interposto. O vício, embora sanável, não foi corrigido pelo apelante, apesar da oportunidade concedida por esta relatoria, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC (Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.). Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, como desejado pelo recorrente. Apesar disso, mister reconhecer a prática do ato processual, porque não verificada má-fé do apelante concretamente, para determinar a juntada da petição e razões recursais inseridas no Id 22348200, p. 1-19 nos autos n. 0734104-75.2018.8.07.0001 em tramitação perante o i. juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em que deveria ter sido interposta para o válido desenvolvimento do processo. Essa providência, todavia, não compromete o juízo de admissibilidade a ser exercido oportunamente por esta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados. Sem prejuízo, desentranhe-se a petição e razões recursais inseridas no Id 22348200, p. 1-19 para ser corretamente juntada nos autos do processo n. 0734104-75.2018.8.07.0001 em tramitação perante o i. juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Observa-se ter se esclarecido que a providência de desentranhamento do recurso e juntada no Juízo a quo não comprometia o juízo de admissibilidade a ser exercido oportunamente por esta relatoria. Passo à análise do juízo de admissibilidade. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos (inerentes à própria existência do direito de recorrer), são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos (relativos ao exercício do direito de recorrer) fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. O feito na origem (processo n. 0734104-75.2018.8.07.0001) foi sentenciado e o Ministério Público tomou ciência em 27/11/2020 (Id 23621689). A sentença foi disponibilizada no DJe em 30/11/2020 (Id 23621691) e publicada em 01/12/2020. O sistema do Pje registrou ciência da sentença pela parte autora em 01/12/2020 (Id 23621709, p. 10). Transcorrido o prazo para a interposição de recurso, houve a certificação de que a sentença transitou em julgado em 25/01/2021 (Id 23621694). O Juízo a quo não tinha conhecimento de que o apelante havia protocolizado, como já visto, petição avulsa de recurso de apelação diretamente neste Tribunal de Justiça, em 18/12/2020, fora dos autos originários, inviabilizando, assim, a sua análise, o que levou a certificação do trânsito em julgado. Posteriormente, em razão de ter tomado conhecimento do equívoco, o recorrente protocolou a apelação no juízo a quo no dia 3/2/2021(Id 23621702). A tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolizado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ERRONEAMENTE INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PETIÇÃO PROTOCOLADA, NESTA CORTE, FORA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/06/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a aferição da tempestividade do recurso dá-se invariavelmente com base na data de entrada da petição no Protocolo do Superior Tribunal de Justiça. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, não se pode considerar tempestivo o recurso protocolizado em Tribunal diverso daquele a que se dirigia" (STJ, AgRg no REsp 1513.659/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.039.858/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/10/2017; AgInt no AREsp 868.105/MG, Rel.Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/03/2017; AgRg no AREsp 820.637/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2016; AgRg no AREsp 626.610/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2015; AgRg no REsp 1.503.259/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2015; AgRg no AREsp 447.040/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2015. III. No caso, a decisão, objeto deste recurso, foi disponibilizada em 25/06/2018 (segunda-feira), no Diário de Justiça eletrônico, considerando-se publicada em 26/06/2018 (terça-feira). A Coordenadoria da Segunda Turma certificou o trânsito em julgado da referida decisão, com o registro do envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Em 03/08/2018 houve interposição de Agravo interno, perante o Tribunal de origem, tendo sido o recurso encaminhado ao STJ, pela instância a quo, em documento protocolado, nesta Corte, em 19/10/2018. IV. Dessa forma, considerando que a tempestividade de recurso, interposto em face de decisão do STJ, é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, forçoso o reconhecimento da intempestividade do presente Agravo interno, protocolado, nesta Corte, em 19/10/2018, após o trânsito em julgado da decisão agravada. V. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1302390/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM TRIBUNAL DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1676241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM VARA DE COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1.- O protocolo de Apelação em vara de comarca diversa da que tramita o processo, ainda que protocolada no prazo legal, acarreta a intempestividade do recurso, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes da Corte. 2.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 424.057/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013) PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO AVULSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. ART. 1023, DO CPC/2015. ART. 263 DO RISTJ. PROTOCOLO TEMPESTIVO DA PETIÇÃO DE EMBARGOS EM TRIBUNAL DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados a partir da publicação da decisão reputada omissa, duvidosa, obscura ou contraditória. 2. O fato de a embargante ter protocolizado a petição dos embargos declaratórios dentro do prazo, todavia equivocadamente perante o Tribunal de origem, não afasta o reconhecimento de sua intempestividade. Precedentes. 3. Embargos não conhecidos. (PET no AREsp 883.781/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROTOCOLO EM COMARCA DIVERSA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PROTOCOLO POSTAL NÃO UTILIZADO. 1. É inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal, mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 422.485/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 9/10/2014.) Consoante dispõe o artigo 1.010 do CPC, a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, de modo que configura erro grosseiro a protocolização de petição de recurso de apelação, diretamente em 2o Grau. Tratando-se de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No ato da interposição de recurso, o recorrente deverá comprovar o efetivo preparo, sob pena de deserção, sendo que "o protocolo de petição em juízo diverso representa erro grosseiro e inescusável" (Agravo em Recurso Especial n. 1.064.750/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe, 28/4/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287976/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) Como o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias úteis, nos termos do art. 219 c/c art.1.003, § 5o, do CPC e o termo inicial ocorreu com o registro da ciência no processo judicial eletrônico em 01/12/2020 (Id 23621709, p. 10), reconheço como termo final o dia 22/1/2021. Observo que o recorrente protocolou a apelação no juízo a quo somente no dia 3/2/2021(Id 23621702). Destarte, o recurso não deve ser conhecido, porque intempestivo. Portanto, estando manifesto o erro grosseiro em que incorreu o autor ao interpor apelação diretamente no Tribunal; impositivo não conhecer da apelação manejada no Juízo a quo, porque manifestamente desatido o pressuposto recursal relativo à tempestividade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na intempestividade de sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora